Tribunal: TJES
Processo: 5005531-47.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005531-47.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO SONCIN MARDEGAN e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 500553-47.2023.8.08.0011

RECORRENTE: : MARCELO SONCIN MARDEGAN

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO REAL INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação declaratória ajuizada por
MARCELO SONCIM MARDEGAN, FÁBIO PORCINO PINTO E MARCIO SONCIN MARDEGAN
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Sustenta o primeiro autor, em apertada síntese, que foi notificado da abertura de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-RH1G7, do qual constam infrações autuadas pelo Município de São Paulo e cometidas pelos outros dois autores. Requer, ao final, a declaração da “ilegitimidade do 1º Requerente pelo cometimento dos Autos de Infração de Trânsito de números (G00102797/ HZA1426772) e (HZA1465616 / HZA1467597), com a consequente exclusão dos 16 (dezesseis) pontos atribuídos ao prontuário da sua CNH”.

Posteriormente, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 6403454), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito Espírito Santo e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em relação ao Município de São Paulo, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei 9.099 de 1995.”

Irresignado, o autor MARCELO SONCIM MARDEGAN interpôs Recurso inominado (ID. 6403457). Em suas razões, sustenta sua legitimidade ativa para pleitear a anulação dos autos de infração, bem como a legitimidade passiva do DETRAN/ES, por ser o órgão competente para suspender a aplicação das penalidades advindas dos ATIs G00102797/ HZA1426772 e HZA1465616 / HZA1467597 autuados pelo Município de São Paulo. Aduz, ainda, a competência territorial do juízo de origem, bem como a necessidade de se excluir os 16 (dezesseis) pontos atribuídos ao prontuário da sua CNH. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o DETRAN/ES apresentou Contrarrazões (ID. 6403474), na qual alega preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o autor/recorrente discute a nulidade de AIT lavrado por órgão diverso. No mérito propriamente dito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita do ora recorrente, a qual faz jus.

Rememorando-se sucintamente os fatos, o recorrente relata que foi notificado pelo recorrido da instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir em razão dos autos de infração de trânsito indicados, contudo, sem que tenha recebido a notificação formal do registro de cada infração. Por estes motivos, ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de nulidade do procedimento administrativo instaurado para suspender o seu direito de dirigir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Explico.

A controvérsia se refere à discussão sobre quem seria o condutor do veículo no momento da lavratura das infrações. Portanto, cumpre salientar que compete ao DETRAN-ES o cômputo da pontuação pelas infrações de trânsito e abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Assim, considerando-se que não há questionamento quanto ao mérito ou a legalidade das multas especificamente, limitando-se o questionamento somente sobre quem teria sido o condutor do veículo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do DETRAN-ES.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo que foi multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional.Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).
(grifo nosso)

Somado a isto, verifico que os infratores figuram no polo ativo, juntamente com o titular da CNH em que as infrações foram registradas, e estes apresentaram declaração assinada afirmando serem os reais condutores no momento das infrações (IDs. 6403439 e 6403441). Tais fatos evidenciam o interesse das partes em solucionar a controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Desta feita, ouso em discordar do juízo de piso, pois restou suficientemente demonstrada a legitimidade passiva do DETRAN-ES, bem como a necessidade de transferência da responsabilidade pela autoria da infração de trânsito e, consequentemente, da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, uma vez que não se mostra coerente que o recorrente MARCELO SONCIN MARDEGAN sofra as penalidades por infração e demais ônus porventura existentes que não tenham sido por ele ocasionado.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015).
(grifo nosso)

Assim, reconhecendo a autoria de
MARCIO SONCIN MARDEGAN pelos autos de infração de nº HZA1426772 e n.º G00102797
e a autoria de
FÁBIO PORCINO PINTO pelos autos de infração de nº HZA1465616 e nº HZA1467597,
as pontuações decorrentes dos referidos autos devem ser retiradas do registro da CNH do MARCELO SONCIN MARDEGAN e serem transferidas para os verdadeiros infratores, na forma ora exposta.

Por conseguinte, com a transferência das pontuações, impõe-se o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de nº 2023-RH1G7 em desfavor do recorrente MARCELO SONCIN MARDEGAN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para declarar a legitimidade do DENTRAN-ES para figurar no polo passivo da demanda; bem como para condená-lo à obrigação de promover a transferência das pontuações decorrentes dos autos de infração
de nº HZA1426772 e n.º G00102797
para
MARCIO SONCIN MARDEGAN
e dos autos de infração
de nº HZA1465616 e nº HZA1467597
para
FÁBIO PORCINO PINTO
. Via de consequência, anulo o processo administrativo de suspensão ao direito de dirigir de nº 2023-RH1G7 movido em desfavor de MARCELO SONCIN MARDEGAN.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA VOTO DIVERGENTE:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR, NOS JUIZADOS DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, MULTAS APLICADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA CAPIXABA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porquanto comungo com o entendimento do sentenciante (ID 6403454), no sentido de que o DETRAN/ES é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

É inconteste que a infração combatida pelo autor/recorrente foi registrada pelo Município de São Paulo.

Vejamos o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, sobre a questão:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

[...]

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

No caso concreto, o pedido da inicial foi claro para que sejam anulados os autos de infração direcionados ao autor/recorrente e, consequentemente, transferidos a pessoa indicada (6403121 - pág. 17).

Nesse cenário, de fato, há incompetência do Detran/ES - Órgão de Trânsito do Estado do Espírito Santo, para anular infração de trânsito lavrada em outro Estado, pois a responsabilidade pela anulação do auto de infração, recai totalmente sobre o órgão que emitiu a autuação.

Esse entendimento é referendado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TR NSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal.2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ):
"Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.
Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. [...](AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019.) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3.
A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença ( REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.) (destaquei).

Ademais, nos termos pontuado pelo magistrado
a quo
, o Supremo Tribunal Federal, em recente deliberação, na ADI 5737/DF, reputa inconstitucional a norma do art. 52, p.un., do Código de Processo Civil, que autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor, quando sejam demandados Estado ou Distrito Federal. A
ratio decidendi
do julgado consiste em que não poderiam os mencionados entes sujeitarem-se à jurisdição de tribunal diverso.

Assim, a meu ver, há aqui incompetência da justiça capixaba para o processamento e julgamento da demanda, na medida em que o cômputo da pontuação pelas infrações de trânsito, nada mais é que consequência lógica da anulação da multa de trânsito, a qual, repita-se, foi registrada em outro Estado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença de piso. Por consequência lógica, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade, em razão da justiça gratuita deferida no voto da e. relatora.

É como voto.